Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-10.2020.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-10.2020.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GENITO LOPES GUIMARAES - CPF: 257.867.921-53 (EMBARGANTE), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA – VÍCIOS CONSTATADOS –
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRIGENTES
.

1- Se ao julgar os Recursos de Apelação a Câmara não se manifesta quanto à arguição de falsidade de assinatura, que não foi analisada pelo Juiz singular porque acolheu integralmente os pedidos autorais, há omissão no julgado, que deve ser sanado por meio dos Aclaratórios.

2- De acordo com o STJ,
“a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento”
. (EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 29/11/2021, DJe 1/12/2021). No caso, a Câmara não poderia dar provimento aos Recursos de Apelação, julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar ao Autor/Embargante a realização da prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 430 a 433, do CPC, os quais tratam da Arguição de Falsidade, que foi suscitada a tempo e modo pelo Embargante e não foi analisada pelo Juiz singular.

3- Diante da arguição da falsidade de assinatura do documento e do requerimento de prova pericial grafotécnica, incumbe ao Juiz seguir o procedimento, tal qual determina o CPC, em especial porque deve primar pela verdade real. Embargos de Declaração acolhidos com a atribuição de efeitos modificativos, anulando o Acórdão embargado e, de ofício, cassando a sentença para que o Juiz singular atenda aos artigos 432 e 433 da Lei de Ritos. Por consequência, os Apelos foram julgados prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1000100-10.2020.8.11.0048

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo oposto por
Genito Lopes Guimarães
, em virtude do Acórdão de Id. 138679655 que, em julgamento unânime, proveu os Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
e pela
Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL.

De acordo com o Embargante, o
decisum
partiu de premissa equivocada.

Também alega que há omissão quanto à arguição de falsidade de assinatura, que não foi analisada pelo Juiz singular e não foi apreciada quando do julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargados.

Pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, para que haja manifestação expressa sobre os motivos/premissas que conduziram a conclusão pela legalidade das assinaturas da proposta de adesão de seguro e validade/legalidade das cobranças, mesmo quando houve negativa pelo Embargante, com a arguição de incidente de falsidade e requerimento de perícia grafotécnica.

Requer que a sentença seja cassada, com o retorno dos autos ao primeiro grau para produção de perícia grafotécnica, a fim de verificar a regularidade das assinaturas dispostas nos documentos apresentados pelos Embargados.

Em atenção à exegese do artigo 1.023, § 2.º, do CPC, os Embargados foram intimados para, querendo, apresentar manifestação no prazo legal.

A Companhia de Seguros Embargada apresentou contraminuta, conforme se extrai do Id. 142459181.

O Banco Bradesco S.A., deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 142967188).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, relembro que o Embargante Genito Lopes Guimarães ajuizou Ação de Ressarcimento de Danos em desfavor dos Embargados, Banco Bradesco S.A. e Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL, sob a tese de que a instituição financeira efetuou/autorizou lançamentos indevidos de débitos automáticos em conta bancária de sua titularidade, sob a rubrica “pagamento cobrança – PREVISUL.”

Alegou que por três vezes dirigiu-se à agência bancária e reclamou dos descontos, pois não contratou qualquer Seguro, não tem qualquer relação com a empresa PREVISUL e muito menos autorizou o débito em conta.

Sustentou que entrou em contato com a Seguradora por meio do telefone 0800 e que recebeu informação de que abririam procedimento interno para averiguar de onde partiu a ordem para a os descontos; contudo, nada foi feito.

Juntou os extratos bancários para comprovar os descontos que variam entre R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) e R$ 30,40 (trinta reais e quarenta centavos), os quais, somados, atingem o montante de R$ 903,63 (novecentos e três reais e sessenta e três centavos).

Insistiu que jamais contratou seguro em qualquer modalidade e que os descontos são indevidos.

Formulou pedido liminar para a suspensão dos descontos e, no mérito, requereu a restituição dobrada ou simples dos valores debitados da sua conta bancária e a condenação dos Requeridos/Embargados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com a Contestação, dentre outros documentos, a Companhia de Seguros Previdência do Sul carreou para os autos a Apólice de Seguro Acidentes Pessoais, que tem como Estipulante a empresa
MJ Rio Promotora de Vendas Eireli ME
(Id. 129981671) e a Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais, onde também consta o nome da empresa
MJ Rio Promotora de Vendas Eireli ME
como estipulante e o Embargante Genito Lopes Guimarães, como Proponente (Id. 129981672).
Neste último documento, o campo destinado à assinatura do proponente está preenchido.

Ao impugnar a peça de defesa, ou seja,
na Réplica, o Autor/Embargante arguiu a falsidade da assinatura.
Reiterou a tese de que jamais manteve qualquer relação contratual com a Seguradora Requerida/Embargada e asseverou que aquela assinatura não adveio do seu punho, bem como argumentou que é evidente a divergência entre os documentos por ele assinados (procuração e declaração de pobreza) com aquela lançada no documento juntado pela Embargada.

Requereu, portanto, que fosse designada a realização da perícia grafotécnica para averiguar a falsidade da assinatura aposta no documento carreado para os autos com a Contestação.

Sobreveio a sentença, haja vista que o Juiz singular entendeu desnecessária a produção de outras provas.

Firmou entendimento de que os Requeridos/Embargados não trouxeram prova concreta de que o Autor/Embargante tinha ciência da celebração do contrato de seguro ou que tenha anuído, pois
“a mera juntada de cópia de proposta de adesão, desacompanhada de outros elementos aptos a comprovação do vínculo do autor com o negócio jurídico é insuficiente para demonstrar a relação jurídica entre a demandante e a seguradora."

Assim, julgou procedentes os pedidos e condenou, solidariamente, os Requeridos/Embargados a restituírem em dobro os valores debitados da conta bancária do Autor/Embargante, ou seja, R$ 1.807,26 (um mil, oitocentos e sete reais e vinte e seis centavos), com correção monetária a partir da data dos descontos indevidos, além de outras quantias que foram descontadas sob a mesma rubrica.

O Banco Bradesco S.A. e a
Companhia de Seguros Previdência do Sul – PREVISUL
também foram condenados ao pagamento, de forma solidária, de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença, bem como as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Tanto a instituição financeira quanto a Seguradora interpuseram Recurso de Apelação.

Em 03/08/2022, esta Câmara, à unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu provimento a ambos os Apelos, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos; de conseguinte, inverteu o ônus da sucumbência e condenou o Autor/Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Expostos os fatos, ressai evidente que razão assiste ao Embargante ao alegar que há omissão quanto à arguição de falsidade da assinatura, que não foi analisada pelo Juiz singular e também não foi apreciada quando do julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelos Embargados.

A controvérsia devolvida consiste em perquirir sobre o direito do Autor/Apelado/Embargante à repetição do indébito em dobro e à percepção de indenização por dano moral em virtude de alegada fraude da sua assinatura, que resultou em descontos de valores em sua conta bancária.

Conforme exposto no voto condutor do Acórdão embargado, é manifesta a semelhança entre a assinatura que consta na procuração, na declaração de pobreza e nos documentos pessoais do Embargante, em comparação com aquela aposta na Proposta de Adesão – Seguro de Acidentes Pessoais. Contudo, o Embargante suscitou, na Réplica, a falsidade dessa assinatura que foi lançada na Proposta impugnada.

Requereu o acolhimento do incidente de falsidade documental/ideológica, que fosse determinada a intimação dos Embargados e, depois, nomeado Perito para realização de perícia grafotécnica, nos termos do artigo 430 e seguintes do CPC.

O Juiz singular não se pronunciou expressamente sobre o Incidente, julgou antecipadamente a lide e acolheu o pedido autoral.

Esta Câmara também não enfrentou a arguição de falsidade; contudo, reformou integralmente a sentença e julgou improcedentes os pedidos.

Com isso, vejo que a omissão acarretou erro de premissa que autoriza a atribuição de efeito modificativo ao Recurso.

Não se pode olvidar que a Corte Superior tem firme o entendimento de que
“a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento”
. (EDcl no AgInt no REsp 1.746.065/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 29/11/2021, DJe 1/12/2021).

Depois de reanalisar o caderno processual, concluí que não poderia dar provimento aos Recursos de Apelação e julgar improcedentes os pedidos, sem oportunizar ao Autor/Embargante a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos artigos 430 a 433, do CPC, os quais tratam da Arguição de Falsidade e estão assim redigidos:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19 .

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial.

Parágrafo único. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo.

Art. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada.

De mais a mais, ainda que as assinaturas sejam muito semelhantes, há de se destacar que não se trata de rubrica. O Embargante assina seu nome por extenso, com letra de imprensa maiúscula (letra de fôrma) fato que, sem dúvida, facilita a falsificação.

Assim, pelo que se extrai dos autos, não há prova inconteste de fraude ou veracidade na assinatura constante da Proposta de Adesão.

Em outros termos, embora o pleito autoral tenha sido totalmente acolhido e o Banco e a Seguradora Apelantes/Embargados condenados à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, a meu ver, a inobservância dos artigos 430 e seguintes do CPC e a falta de produção da prova pericial para a verificação de autenticidade da assinatura aposta no documento de Id. 129981672, inviabiliza a análise dos pedidos formulados pelos Embargados nas Razões dos Recursos de Apelação por eles interpostos.

Com efeito, se não é possível manter a sentença e a condenação dos Embargados à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, também não é possível o exame da responsabilidade dos Apelantes/Embargados, pois não se sabe se a assinatura que consta na Proposta de Adesão partiu do punho do Embargado.

Em resumo, deve ser cassada a sentença para que seja seguido o rito procedimental em relação à Arguição de Falsidade, realizada a perícia grafotécnica e, assim, proferida nova sentença pautada em prova segura.

A jurisprudência caminha neste sentido e, apenas a título de ilustração, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VERIFICAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - IMPRESCINDIBILIDADE - INSTRUÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA - SENTENÇA CASSADA
. I - Se a apelação impugna especificadamente os fundamentos da sentença recorrida, não há irregularidade formal ou desrespeito ao princípio da dialeticidade. II -
Diante da arguição da falsidade de assinatura do documento que embasa a pretensão inicial e do requerimento de prova pericial grafotécnica, incumbe ao juiz, na busca da verdade real, determinar a realização da prova imprescindível à solução da lide.
III - Incumbe ao expert concluir pela impossibilidade ou não da perícia em documento xerocopiado ou fotocopiado - IV -
Ausente perícia grafotécnica para averiguação de autenticidade da assinatura impugnada pela parte, impõe-se a cassação da sentença, para que outra seja proferida após regular encerramento da fase probatória.
(TJ-MG - AC: 10000205030810001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração com efeitos modificativos
,
anulo o Acórdão de Id. 138679655, casso a sentença e determino o retorno do feito ao juízo singular para que atenda aos artigos 432 e 433 da Lei de Ritos. Por consequência, julgo prejudicados ambos os Recursos de Apelação.

Ao caso não se aplica a majoração honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, haja vista o retorno dos autos à instância singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022